Tribunal: TJDFT
Processo: 0727301-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ITAU UNIBANCO S/A, em face ao ato da 1a Vara de Sobradinho, lavrado nos seguintes termos: “... Nos termos do Decreto-lei 911/69, em seus artigos 2, §2o e 3o, e da súmula 72 do STJ, a mora do devedor deverá ser comprovada pela notificação pessoal deste. No caso, a instituição financeira junta notificação extrajudicial. Todavia, a notificação não foi recebida pela parte requerida, tendo sida devolvida pelos Correios com a indicação de "ausente 3x/não procurado". Nesses termos, faculto à parte autora a apresentação da notificação da parte ré em seu endereço conhecido, consoante consta dos autos. Não basta a comprovação de envio da notificação, deve ser demonstrado o recebimento desta no endereço do notificado. Se o caso, poderá a instituição financeira constituir em mora o réu por meio de protesto por edital. O recebimento da petição inicial exige a indicação precisa do depositário, tendo em vista que, conforme decidido no PA SEI 0009737/2018, anexar rol de depositários em lista não supre a necessidade de indicação do depositário do veículo. Considerada a peculiaridade das ações de busca e apreensão, considero razoável que sejam, indicados até três depositários para que seus nomes constem no corpo do mandado. Caso a parte apresente rol com número superior de depositários, como ora determinado, no mandado constará tão somente o nome da primeira pessoa do rol apresentado. Advirto ao autor que o mandado de busca e apreensão somente será cumprido mediante apresentação do depositário indicado no mandado. Como o aditamento de mandados pelo PJe pende de regulamentação, por ora deixo esclarecido que não serão admitidos pedidos de aditamento de mandados para a inserção de depositários. Se houver alteração do depositário, novo mandado deverá ser expedido. Assim, fica a parte autora intimada a apresentar emenda à petição inicial, indicando o nome daqueles que deverão constar como depositários no mandado de busca e apreensão. Limito o número de indicados a três, sob pena de ser inserido no corpo do mandado somente o primeiro nome da lista de depositários apresentada. Após a manifestação do agravante exclusivamente indicando o fiel depositário, o ato judicial foi assim complementado: “A emenda promovida foi parcial. Emende-se nos termos determinados, especialmente quanto à comprovação do envio válido da notificação.” Consoante a dicção do art. 1015, somente as decisões interlocutórias são agraváveis, sendo estas entendidas como todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não constitua sentença (art. 203, §2o, CPC). Na questão em análise, ato judicial ora impugnado não tem qualquer conteúdo decisório, uma vez que não houve deferimento ou indeferimento da pretensão deduzida, mas apenas oportunizou à parte comprovar a mora do devedor. Caso o autor não concorde com o conteúdo do despacho, caber-lhe-á expor suas razões ao próprio magistrado, buscando persuadi-lo para que receba a petição inicial na forma apresentada. Ausente requisito intrínseco de admissibilidade, não é possível o conhecimento do presente recurso, por manifesta inadequação formal, uma vez que os despachos são irrecorríveis (art. 1.001, do CPC). Ressalte-se que não se trata aqui de inadmitir a irresignação por eventual não se enquadramento no rol taxativo do art. 1.015, do CPC, mas sim em razão do óbice expresso do art. 1.001, que veda o conhecimento de recurso em face de despacho. Por fim, de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, aplica-se o art. 932, parágrafo único, do CPC apenas quando o vício é meramente formal – falta de documentos ou procuração – mas não quando decorre de vício insanável, como se verifica da interposição de recurso que sequer tem previsão legal. (ARE 953221 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 07/06/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-164 DIVULG 04-08-2016 PUBLIC 05-08-2016). Deste modo, com fundamento no artigo 932, inciso III, e art. 1.001, ambos do NCPC c/c artigo 248, I do RITJDFT, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO. Brasília/DF, 26 de agosto de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator